Tribunal: TJDFT
Processo: 0751086-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. VENDA ANTECIPADA DE BENS. DECISÃO JUDICIAL. CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 31, da Lei 6.830/80 prevê que “nos processos de falência, concordata, liquidação, inventário, arrolamento ou concurso de credores, nenhuma alienação será judicialmente autorizada sem a prova de quitação da Dívida Ativa ou a concordância da Fazenda Pública”.
2. “A alienação antecipada de bens, antes da individualização dos quinhões pela partilha do patrimônio inventariado, será admitida em situações excepcionais: quando se mostrar mais benéfica aos herdeiros, estiverem todos expressamente de acordo e forem ouvidos os interessados, inclusive a Fazenda Pública (art. 619, I, do Código de Processo Civil e art. 31 da Lei 6.830/1980).” (Acórdão 1763326, 0711566-30.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, j. 21/09/2023, DJe: 09/10/2023).
3. Na hipótese, embora os herdeiros e a possível meeira tenham concordado com a venda do imóvel, não há manifestação de concordância da Fazenda Pública e nem prova de quitação das dívidas com o Fisco. Ao contrário, a certidão positiva de débitos fiscais juntada na origem indica um valor devido de mais de R$ 117.000,00.
4. Sem a concordância da Fazenda Pública, nenhum dos imóveis pode ser alienado antecipadamente, ainda que todos os herdeiros e a provável meeira estejam de acordo.
5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.